Tribunal: STF
Processo: RE 1311034
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – JUROS REMUNERATÓRIOS - SÚMULA. 596 - LEI DE USURA INAPLICÁVEL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INADMISSIBILIDADE DA PRÁTICA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    As instituições financeiras não se aplica a limitação de juros de 12% ao ano, pelo que prevalecem os juros pactuados, ante a ausência de prova de que referido encargo viola a taxa média de mercado, praticada no momento da celebração do contrato. 



    A capitalização dos juros é vedada aos particulares ou às instituições financeiras, salvo exceções legais (cédulas de crédito bancário). 



    Ademais, a Corte Superior deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Inconstitucionalidade n. 1.0707.05.100807-61003 reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 5° da Lei Provisória n. 2.170/2001. 



    Reconhecida ilegalidade no contrato, com cobrança de encargos abusivos, a decotação dos valores pagos a maior e sua restituição de forma simples a favor do contratante é conduta que se impõe” (fl. 356, e-doc. 1).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e LV do art. 5º da Constituição da República e argumenta que a “decisão do V. acórdão não merece prevalecer, na questão relativa a vedar a cobrança de capitalização e comissão de permanência” (fl. 406, e-doc. 1). 



    Informa que “a capitalização contra a qual rebela o autor ora recorrido nada mais é do que o corolário de não ter ele próprio cumprido com a sua obrigação de recolher os encargos nas datas aprazadas, em explícito e manifesto desrespeito ao que fora pactuado entre as partes sob o império da Lei, daí porque, em suma, a irresignação por ele manifestada nesse sentido é de ser desacolhida” (fl. 407, e-doc. 1).



    Afirma ser “possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a anual” (fl. 408, e-doc. 1).



    Assevera que “não há que se falar em repetição de indébito ou compensação ao requerente, visto que todas as quantias cobradas pela requerida foram previamente ajustadas e enquadram-se dentro da sistemática jurídica, sendo certo que a parte autora anuiu com as condições contratuais, ou seja, de forma alguma houve pagamento excessivo” (fl. 411, e-doc. 1).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão nos seguintes termos:



    “REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO ESPECIAL- ART. 543-C, § 7°, DO CPC - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - ADMISSIBILIDADE DA PRÁTICA - ENUNCIADOS RECENTES DO STJ - REPOSICIONAMENTO - AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO - ACÕRDÃO MANTIDO. 



    Segundo enunciados das Súmulas 539 e 541 do STJ, permite-se a prática da capitalização de juros em contratos celebrados com instituições financeiras a partir de 31/3/2000 e desde que pactuada” (fl. 15, e-doc. 2). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando ser ”a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário de grande relevância” por “implicar na violação de princípios constitucionais, tais como o da isonomia, ampla defesa e da legalidade” (fl. 406, e-doc. 1), sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza também o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016). 



    5. Ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral – o que não se dá na espécie -, melhor sorte não teria o recorrente. 



    Na espécie, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem que afirmou que, “embora o contrato celebrado entre as partes tenha sido juntado aos autos, não se pode precisar pelos dados lá constantes, a prática da capitalização de juros, já que inexiste a estipulação da taxa mensal de juros” (fls. 18, e-doc. 2), seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CONTRATUAL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.164.273-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “Agravo regimental e recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. Revisão de contratos bancários. 3. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 953.845-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.9.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Contrato bancário. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. MP 2.170/01. Constitucionalidade. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 3. O Plenário da Corte, no exame no RE nº 592.377/RS, concluiu pela constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória nº 2.170/01, que autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 853.955-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.12.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 454/STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA 636/STF. A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão ora agravada, de modo que é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Nova apreciação dos fatos e do material probatório e reexame de cláusulas contratuais atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. Não cabe recurso extraordinário, por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Incidência da Súmula 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento" (ARE n. 687.179-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.6.2014).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora